Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. DEFERIMENTO. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I – A decisão judicial em que o Magistrado defere a penhora é ato expropriatório típico do processo de execução, no qual a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, para satisfação do direito do credor. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão que deferiu a penhora de imóvel, por ausência de fundamentação.
II – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.